Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-37.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - CNPJ: 01.945.637/0001-13 (RECORRIDO), GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 827.285.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ATRASO, INCÔMODO DURANTE A VIAGEM E GOTEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas enfrentados pela recorrente em viagem de transporte rodoviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o atraso no trajeto caracteriza falha na prestação do serviço com potencial de gerar dano moral;
(ii) determinar se o barulho de porta defeituosa e o gotejamento do ar-condicionado configuram ofensa à dignidade da passageira e justificam indenização por danos morais;
(iii) verificar se as despesas realizadas durante o trajeto geram direito a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de previsão no bilhete de passagem quanto ao horário de chegada e a compatibilidade do tempo de trajeto com os parâmetros médios do percurso afastam a alegação de atraso que configure descumprimento contratual ou dano moral.

4.

O registro audiovisual apresentado não comprova a intensidade ou impacto significativo do barulho da porta do banheiro, e tal incômodo não atinge o grau necessário para configurar dano moral indenizável.

5.

O gotejamento do ar-condicionado sobre a poltrona da autora, embora demonstrado, não foi comunicado à empresa durante a viagem, o que inviabilizou qualquer providência para mitigação do problema. A ausência de comunicação implica tratar o evento como mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.

6.

As despesas realizadas durante o trajeto, como alimentação, decorrem de escolha pessoal da recorrente e não representam obrigação do transportador, não havendo elementos para caracterização de dano material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000745-37.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Francistania Gonçalves Batista

Recorrido(s):

Real Maia Transportes Terrestres Eireli – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a recorrente alega que adquiriu passagem terrestre entre Palmas (TO) e Redenção (PA), tendo enfrentado diversos problemas no trajeto, como um atraso de 5h30min além do tempo previsto, barulho constante de uma porta defeituosa e gotejamento de água do ar-condicionado sobre sua poltrona. Argumenta que os transtornos configuram falha na prestação do serviço e pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. A recorrente alega que a viagem, com partida de Palmas (TO) às 21h, deveria durar 6 horas e teria sofrido um atraso de aproximadamente 5h30min, totalizando 11h30min de percurso. Contudo, verifica-se que não há comprovação nos autos de que o bilhete de passagem estipulasse um horário determinado de chegada.

O bilhete acostado (id 245644153) especifica apenas o horário de partida, sem mencionar tempo de duração ou previsão de chegada, o que é compatível com o tipo de transporte contratado – rodoviário convencional, que pode incluir paradas regulares para embarque e desembarque. A ausência de especificação quanto ao horário final impede a configuração de expectativa legítima para sustentar o alegado atraso.

Ademais, conforme análise do trajeto e características do serviço, verificou-se que o tempo médio para o trecho em transporte coletivo é de aproximadamente 11 horas, conforme uma rápida consulta no “google” e abaixo destacado:

Dessa forma, não há como concluir que a viagem tenha extrapolado o tempo esperado para o serviço contratado.

Outro ponto levantado pela recorrente refere-se ao alegado incômodo causado por uma porta de banheiro que "batia insistentemente", perturbando o descanso durante a viagem. Todavia, o vídeo juntado aos autos (id 245644160) não comprova a intensidade, constância ou o impacto do referido barulho, limitando-se a apresentar um registro visual sem qualquer indicativo de incômodo significativo.

Além disso, a alegação de desconforto proveniente do barulho não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo porque a situação relatada não configura violação grave ou lesão a direitos da personalidade.

Quanto ao gotejamento do ar-condicionado sobre a poltrona da autora, verifica-se que o vídeo apresentado (id 245644166) comprova o ocorrido. Todavia, é essencial analisar as circunstâncias e a conduta adotada pela autora diante do problema para determinar se houve violação de direitos que justifique o pleito indenizatório.

Ainda que a autora tenha registrado diversos problemas ao longo do trajeto por meio de vídeos, não há nos autos qualquer prova de que ela tenha comunicado o problema à empresa de transporte durante a viagem. Não foi demonstrado, por exemplo, que a autora informou ao motorista ou aos funcionários sobre o gotejamento, tampouco que solicitou providências, como a troca de lugar, e que tal pedido tenha sido negado ou ignorado pela empresa.

No contexto do transporte coletivo, é esperado que eventuais contratempos ocorram e sejam levados ao conhecimento da prestadora de serviços para que ela possa, dentro de suas possibilidades, adotar medidas de mitigação ou reparação imediata. A ausência de prova de que houve qualquer tentativa de resolução por parte da autora impede que se atribua à empresa a responsabilidade por eventual agravamento da situação.

Além disso, ao não comunicar o problema, a autora demonstra que o evento não lhe trouxe transtornos suficientes, razão pela qual esse evento permanece na esfera do mero aborrecimento.

Por fim, o pedido de indenização por danos materiais deve ser negado, uma vez que as despesas alegadas pela autora, como alimentação durante o trajeto, são decorrentes de sua livre escolha e não constituem obrigação da empresa de transporte.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024